Tribunal: TJDFT
Processo: 0716637-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716637-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CLAUDIA DE FATIMA MARQUES DE ARAUJO MORAIS, INNOVARE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA, VAMBERTO NUNES DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão ID. 192054967 nos autos de execução de título extrajudicial n.o 0033905-52.2013.8.04.0007, que indeferiu novo pedido de pesquisa de bens via RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, na forma reiterada, pelo prazo de 30 dias, até o bloqueio do valor necessário para satisfação do crédito e, ainda, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID. 191182658 (origem), que determinou a suspensão até 30/06/2024. Em suas razões recursais (ID. 58386614), o exequente agravante alega que não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que, como última alternativa, requereu pesquisa aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, na modalidade teimosinha, por período não inferior a 30 dias, contudo o Juízo de origem indeferiu o pleito. Pondera que se ao credor cabe indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Juízo de origem propiciar ao Exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. Sustenta que a última pesquisa realizada nos autos foi no ano de 2021 (ID 104083477), sendo certo que o lapso temporal possibilita a reiteração da pesquisa. Defende a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, diante da presença da “fumaça do bom direito” e “do perigo de dano”, considerando-se a possibilidade de arquivamento dos autos e extinção do processo. Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo “ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para que seja deferida a pesquisa nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade teimosinha” e, no mérito, o “provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos, no que concerne ao pedido de pesquisa nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, na modalidade teimosinha”. Preparo recolhido (IDs 58386615 e 58386616). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. A concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no sistema conveniado, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Ademais, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que o feito retornará para o arquivo. Nesse trilhar, também não se mostra cabível a concessão do efeito suspensivo, pois o simples pedido do exequente de nova pesquisa aos sistemas – objeto do agravo de instrumento – ainda que seja deferido pelo Tribunal, não terá o condão de afastar eventual prescrição que possa ser reconhecida em sentença. A propósito, destaque-se que o Código de Processo Civil, no artigo 921, §3o, condiciona o desarquivamento dos autos à efetiva localização de bens penhoráveis do devedor. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão de tutela antecipada recursal e de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora